Tribunal: TJDFT
Processo: 0014188-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0014188-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, ANA CRISTINA BRAZ DIAS EMBARGADO: ANA CRISTINA BRAZ DIAS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANA CRISTINA BRAZ DIAS e BANCO DO BRASIL S/A, sendo AMBOS em face de Acórdão (ID 18759705) que negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e da parte Autora ANA CRISTINA DIAS e deu parcial provimento ao recurso da PREVI. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 16:05:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador